Tribunal: TJES
Processo: 5006932-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006932-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE FARINA LOPES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO SANÇÃO DISCIPLINAR. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS PROVENTOS. NATUREZA JURÍDICA. DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar a inclusão de magistrado aposentado compulsoriamente na folha de pagamento de inativos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Ato nº 674/2024 do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, o pagamento dos proventos decorrentes da sanção disciplinar de aposentadoria compulsória de magistrado permanece como obrigação do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS ou passa a ser encargo do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aposentadoria compulsória do magistrado agravado decorre de sanção aplicada em processo administrativo disciplinar, com fundamento no inciso V do artigo 42 da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), e não se confunde com os benefícios previdenciários de natureza contributiva.

4. A Emenda Constitucional nº 103/2019, embora tenha reformado o regime previdenciário, não revogou expressamente a penalidade de aposentadoria compulsória disciplinar, prevista em norma infraconstitucional recepcionada pela Constituição Federal.

5. A interpretação da expressão "outras sanções administrativas", contida no inciso III do §4º do artigo 103-B da Constituição Federal, abrange as penalidades previstas na LOMAN, dentre elas a aposentadoria compulsória, o que afasta a alegação de incompatibilidade material com o novo texto constitucional.

6. A exclusão terminológica do vocábulo "aposentadoria" do rol do artigo 40 da Constituição Federal, pela EC nº 103/2019, não implica revogação tácita de um instituto disciplinar autônomo, dada a distinção técnica entre sanções administrativas e benefícios previdenciários.

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é reiterada no sentido de que a penalidade de aposentadoria compulsória subsiste no ordenamento jurídico após a EC nº 103/2019, para não gerar um déficit no regime disciplinar da Magistratura.

8. A imposição da penalidade constitui ato administrativo com eficácia
ex lege
, cabendo à autarquia previdenciária a execução do ato de aposentadoria regularmente formalizado pelo Tribunal de Justiça, com a inclusão do beneficiário na folha de inativos e o pagamento dos proventos proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria compulsória, prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), possui natureza de sanção administrativa disciplinar, distinta dos benefícios concedidos pelo regime previdenciário de caráter contributivo.

2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revogou a penalidade de aposentadoria compulsória disciplinar, mantida no ordenamento jurídico pela recepção da LOMAN e pela previsão de aplicação de "outras sanções administrativas" no inciso III do §4º do artigo 103-B da Constituição Federal.

3. Compete ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) o pagamento dos proventos proporcionais decorrentes da aposentadoria compulsória imposta a magistrado como sanção disciplinar, mesmo após a vigência da EC nº 103/2019.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 40 e art. 103-B, §4º, III; Emenda Constitucional nº 103/2019; Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), art. 42, V; Lei nº 9.717/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5018733-23.2021.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006343-93.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005233-59.2021.8.08.0000; TJES, Processo Administrativo nº 2001.00.017.314; STF, ADI nº 2.580/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela provisória para determinar a inclusão do agravado, magistrado aposentado compulsoriamente, na folha de pagamento dos servidores inativos, bem como a fixação dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Ato nº 674/2024, do e. TJES, sob pena de aplicação de multa diária.

Pois bem.

A aposentadoria compulsória, conforme estabelece o inciso V do artigo 42 da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), trata-se de sanção disciplinar de natureza estritamente administrativa, decorrente de infração funcional apurada nos moldes legais, com eficácia imediata e efeitos jurídicos próprios, conforme delineado na legislação específica da magistratura.

A referida penalidade constitui reprimenda disciplinar imposta em caso de conduta incompatível com os deveres do cargo, cuja execução não se confunde com os benefícios previdenciários ordinariamente concedidos pelo regime próprio de previdência social.

A Constituição Federal, em redação vigente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê no inciso III do §4° do artigo 103-B a competência do Conselho Nacional de Justiça para aplicar “outras sanções administrativas”, o que inclui, inequivocamente, a aposentadoria compulsória, nos moldes previstos pelo estatuto da magistratura.

Embora a Emenda Constitucional nº 103/2019 tenha reformulado o texto constitucional em matéria previdenciária, restringindo as modalidades de aposentadoria contributiva aos parâmetros definidos no artigo 40 da Carta Magna, não há no novo regime jurídico qualquer disposição que revogue expressamente a penalidade de aposentadoria compulsória disciplinar.

Vale ressaltar que a exclusão terminológica do vocábulo “aposentadoria” do rol do artigo 40 não possui o condão, por si só, de implicar a extinção de instituto disciplinar positivado em norma infraconstitucional recepcionada pela Constituição de 1988, porquanto a hermenêutica constitucional contemporânea repudia interpretações tacitamente ab-rogantes que não se fundamentem em incompatibilidade material ou revogação explícita.

Nesse sentido, a tese sustentada pela autarquia previdenciária estadual, no sentido de que a ausência de previsão expressa da aposentadoria compulsória no texto da EC nº 103/2019 tornaria inexigível sua execução pelo RPPS, não se sustenta diante da distinção técnica entre sanções administrativas e benefícios previdenciários.

Impor penalidade disciplinar constitui ato administrativo com eficácia ex lege, cuja execução demanda apenas a formalização do desligamento e a fixação dos subsídios proporcionais, em observância à legalidade e ao ato administrativo regularmente expedido pela autoridade competente.

A respeito, esta Corte tem reiteradamente afirmado a validade e a eficácia da penalidade de aposentadoria compulsória imposta a magistrados, mesmo após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, tendo em vista que a subsistência da penalidade decorre da previsão específica em norma infraconstitucional plenamente recepcionada, e da necessidade de assegurar a efetividade do regime disciplinar da magistratura, sob pena de grave lacuna institucional, como subsegue:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC 103/19. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I – Não fora acolhida a pretensa tentativa dos apelantes em fazerem crer que com a promulgação da EC n. 103/2019 a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibilizaria com a Carta Magna. II - Embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal pretensão, fato é que do novo texto constitucional não é possível extraí-la, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade. III – A leitura do art. 103-B, § 4º, III, do Texto Constitucional, revela a possibilidade de o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade também “outras sanções administrativas”, as quais, por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN, dentre as quais reside a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. IV - É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorrente acarretaria em verdadeiro deficit no regime disciplinar da Magistratura, eis que a disponibilidade passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado, a qual, por essência, é provisória.
V -Sentença mantida. (TJES, Número do processo: 5018733-23.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PROVENTOS DE MODO PROPORCIONAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a supressão da expressão “aposentadoria compulsória” dos textos constitucionais como uma espécie de sanção administrativa, tenho que ao manter a expressão “aplicar outras sanções administrativas” quis o legislador conferir aos membros do Poder Judiciário autonomia para aplicação de sanções outras previstas na legislação que rege, in casu, a Magistratura Nacional – Lei Complementar n.º 35/1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 2. Acerca das penalidades previstas na Lei Orgânica da Magistratura, recepcionada pela Constituição Federal (ADI n.º 2.580/CE, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 21/2/02)1, o art. 42 elenca, entre outras, a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5006343-93.2021.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03/Jun/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MAGISTRADO. EC N. 103/2019. Recurso CONHECIDO E DESprovido
. I – A pretensa tentativa do agravante em fazer crer que com a promulgação da EC n. 103/2019 a penalidade de aposentadoria compulsória prevista na LOMAN (LC n. 35/1979) não mais se compatibiliza com a Carta Magna não fora acolhida. II - Embora possa considerar que a vontade do legislador coincida com tal pretensão, fato é que do novo texto constitucional não é possível extraí-la, seja porque não há menção expressa à vedação à aposentadoria compulsória a magistrados, ou mesmo porque a mera retirada do vocábulo “aposentadoria” não implica necessariamente a impossibilidade de aplicação de tal penalidade. III – A leitura do art. 103-B, § 4º, III, do Texto Constitucional revela a possibilidade do CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade, também “outras sanções administrativas”, que por certo consistem nas sanções previstas na LOMAN, dentre as quais a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. IV - Consoante entendimento já manifestado por esta Corte em âmbito administrativo (n. 2001.00.017.314), é de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da parte recorrente acarretaria em verdadeiro deficit no regime disciplinar da Magistratura, eis que a disponibilidade passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado, a qual, por essência é provisória.
V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5005233-59.2021.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05/Apr/2022)

Conforme se extrai da ratio decidendi firmada por esta Corte, a EC nº 103/2019 promoveu reorganização do regime previdenciário contributivo, mas não interferiu no conteúdo normativo das sanções administrativas previstas para os membros do Poder Judiciário.

Portanto, a interpretação sistemática da Constituição e da LOMAN conduz à conclusão de que permanece válida a obrigação da autarquia previdenciária em executar os atos administrativos de aposentadoria compulsória regularmente formalizados pelo Tribunal de Justiça, inclusive no que tange à inclusão do beneficiário na folha de inativos e à fixação proporcional dos proventos.

Assim, à luz da jurisprudência reiterada desta Corte, do ordenamento constitucional vigente e da ausência dos requisitos da tutela provisória de urgência — notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave e de difícil reparação à autarquia agravante — não se vislumbra a presença de elementos que autorizem a reforma da decisão agravada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006932-46.2025.8.08.0000

AGRA
VANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
ALEXANDRE FARINA LOPES

RELATOR:DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA -

VOGAL 1: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 2: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.